Tribunal: TRF3
Processo: 5007311-68.2019.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
169/236)

5007311-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA

1. Independentemente de manifestação acerca das questões a serem tratadas por meio da apelação interposta pelo impetrante, conclui-se que o perdimento dos bens encontra-se devidamente fundamentado, decorrendo da condenação do impetrante pela prática de crime.

2. O juízo demonstrou que a medida atendeu ao disposto no art. 91, II, do Código Penal, frisando, outrossim, a inexistência de prova de que a aquisição dos bens decorria de atividades e rendimentos lícitos. E, por meio deste mandado de segurança, o impetrante tampouco comprova que o seu patrimônio decorre de ganhos obtidos por meio de fontes lícitas.

3. No tocante à autorização de uso de bens pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, o juízo apenas deu cumprimento à norma do art. 62, caput, da Le

Inteiro teor:
169/236)

5007311-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA

1. Independentemente de manifestação acerca das questões a serem tratadas por meio da apelação interposta pelo impetrante, conclui-se que o perdimento dos bens encontra-se devidamente fundamentado, decorrendo da condenação do impetrante pela prática de crime.

2. O juízo demonstrou que a medida atendeu ao disposto no art. 91, II, do Código Penal, frisando, outrossim, a inexistência de prova de que a aquisição dos bens decorria de atividades e rendimentos lícitos. E, por meio deste mandado de segurança, o impetrante tampouco comprova que o seu patrimônio decorre de ganhos obtidos por meio de fontes lícitas.

3. No tocante à autorização de uso de bens pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, o juízo apenas deu cumprimento à norma do art. 62, caput, da Lei no 11.343/06, inclusive impondo condições a fim de preservar a sua integridade (dos bens).

4. Não há que se falar em ilegalidade a ser reparada e, portanto, em ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5007311-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

INTERESSADO: JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES

Advogado do(a) INTERESSADO: SIMONE MARIA POLONIO PANZERI - SP382385

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5007311-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

INTERESSADO: JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES

Advogado do(a) INTERESSADO: SIMONE MARIA POLONIO PANZERI - SP382385

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES em face de ato judicial da 1a Vara Federal de Assis/SP que, nos autos da ação penal no 0000119-91.2018.4.03.6116, autorizou a utilização de bens de sua propriedade por terceiros.

Narra que exerce a profissão de piloto agrícola há quarenta e dois anos, sendo proprietário de imóvel rural, bem como de uma aeronave. Aduz que o juízo de origem, ao proferir sentença condenatória na ação penal supramencionada, decretou o perdimento de seus bens, razão pela qual interpôs apelação, tendo os autos sido remetidos para este Tribunal em 4 de fevereiro de 2019.

Insurge-se, todavia, em face do ato que autorizou a utilização de seus bens por terceiros, especificamente, a retirada de galpões de sua propriedade rural para uso pela Polícia Militar de Assis/SP, a fim de que seja montada em outro local para a manutenção da aeronave cujo perdimento fora decretado pela sentença condenatória.

Sustenta a ofensa a direito líquido e certo, tendo em vista a ofensa a direito de propriedade, eis que o recurso de apelação por ele interposto sequer foi julgado. Com isso, pede a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade impetrada que se abstenha de autorizar o uso de dois galpões metálicos instalados em sua propriedade.

Reconhecida a prevenção em relação à apelação criminal no 0000119-91.2018.403.6116, este feito foi distribuído à minha relatoria (ID 54281935). Na sequência, o impetrante, mediante intimação, recolheu custas judiciais e providenciou cópia da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de origem, bem como da respetiva certidão de intimação (IDs 64206816 e docs. 16/21).

Prestadas informações pelo juízo de origem (ID 66095650 e 66095651), a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da segurança (ID 67683174) e a União disse que, naquele momento, não tinha interesse em exercer a faculdade prevista no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (ID 71823401).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5007311-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

INTERESSADO: JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES

Advogado do(a) INTERESSADO: SIMONE MARIA POLONIO PANZERI - SP382385

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A questão central neste mandado de segurança limita-se à discussão da legalidade da autorização para que terceiros utilizem bens que foram objeto de decretação de pena de perdimento por meio de sentença condenatória.

Inicialmente, registro que a sentença decretou o perdimento dos bens do impetrante com fundamento no art. 91, I, do Código Penal, tendo em vista que seriam fruto de atividades delituosas ou que teriam sido utilizados como instrumentos de crimes. Nesse contexto, destacou que o acusado, ora impetrante, não comprovou ter rendimentos lícitos e no montante necessário à aquisição de tantos bens (propriedade rural, veículos, maquinários, estrutura imobiliária e aeronaves). Além disso, apontou indicativos de que a propriedade de alguns deles, teria sido, ilicitamente, atribuída a terceiros pelo acusado, como no caso da aeronave prefixo PT-WUO, na qual transportada a substância ilícita entorpecente.

Prosseguindo, o juízo deferiu pedido apresentado pelo Comandante do 32o Batalhão de Polícia Militar, em Assis, autorizando o uso, por essa instituição, de dois galpões metálicos instalados na propriedade rural cujo perdimento fora decretado. Salientou, outrossim, que essa estrutura seria utilizada com vistas à melhoria do espaço físico existente no Batalhão, no tocante à área destinada à instrução de tiro e de técnicas e táticas de defesa pessoal dos policiais.

Além disso, ao deferir o uso dos bens, o juízo impôs algumas exigências, proibindo a sua utilização com destinação diversa daquela que motivara o pedido e de manutenção qualitativa da aeronave CESSNA, prefixo PR-UBJ, deixando claro que os custos de desmontagem da estrutura metálica e de sua montagem, no caso de futura absolvição, caberiam ao 32o Batalhão de Polícia Militar de São Paulo em Assis.

Por fim, a Polícia Federal foi autorizada a utilizar veículos apreendidos como viaturas, caracterizadas ou não, impondo, da mesma forma, algumas condições.

Pois bem. Conforme o exposto, independentemente de manifestação acerca das questões a serem tratadas por meio da apelação interposta pelo impetrante, o perdimento dos bens encontra-se devidamente fundamentado, decorrendo da condenação de JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES pela prática do delito dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, no art. 183 da Lei no 9.472/97 e no art. 261 do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.928 (mil novecentos e vinte e oito) dias-multa.

Em outras palavras, o juízo demonstrou que a medida atendeu ao disposto no art. 91, II, do Código Penal, frisando a inexistência de prova de que a aquisição dos bens decorresse de atividades e rendimentos lícitos.

Por meio deste mandado de segurança, o impetrante tampouco comprova a origem do seu patrimônio, não trazendo qualquer prova documental nesse sentido, limitando-se a expor o seu histórico profissional como piloto agrícola ao longo dos anos, conforme se depreende da leitura da inicial (ID 45775892).

No tocante à autorização de uso de bens pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, conforme ressaltado pela Procuradoria Regional da República em seu parecer, o juízo apenas deu cumprimento à norma do art. 62, caput, da Lei no 11.343/06, in verbis:

Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. (Redação dada pela Lei no 13.840, de 2019)

Ou seja, a destinação dos bens, ainda que temporária, atendeu a finalidades públicas, tendo sido observadas as normas legais aplicáveis.

A propósito das questões ora em exame, transcrevo trecho do parecer subscrito pelo Procurador Regional da República Paulo Taubemblatt (ID 67683174)

No entanto, em que pesem as alegações apresentadas nos presentes autos, não existe mácula ou vício na decisão do MM Juízo que autorizou a manutenção e uso dos bens pela Polícia Federal.

Com efeito, o artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, acrescenta aos efeitos da condenação, além dos primários, também a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, “dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”, assim como “do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

No caso dos autos, o impetrante alega que a sua aeronave apreendida tem origem lícita e advém de seu trabalho como piloto agrícola, assim como os bens de sua fazenda, incluídos os 2 (dois) galpões metálicos cuja utilização pela Polícia Federal foi autorizada pelo MM Juízo impetrado.

No entanto, a origem lícita do patrimônio alvo da constrição judicial não foi demonstrada pelo impetrante, visto que ausente qualquer prova documental no presente mandamus que corrobore suas alegações.

Ao contrário, as informações trazidas pelo MM Juízo nos presentes autos evidenciam que tanto a aeronave apreendida quanto o imóvel rural, de propriedade do impetrante, foram utilizados ilicitamente para a prática de crime de tráfico internacional de entorpecentes, conforme bem pontuado pelo MM Juízo na sentença recorrida:

(...)

Há, portanto, fundadas razões para se inferir que os bens do impetrante que foram alvo de perdimento em favor da União não só foram utilizados para a prática criminosa como tem proveniência direta de seus frutos.

No que tange à destinação dos bens pelo MM Juízo impetrado, observa-se que a autorização para guarda e uso concedida à Polícia Militar se mostra arrazoada e inclusive estipulou condições de uso para que não se deteriorem e sejam restituíveis ao impetrante caso sobrevenha eventual sentença absolutória:

(...)

Efetivamente, nos termos do artigo 62, § 1o , da Lei de Drogas, “comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.”

Atendendo ao comando legal, e demonstrada a origem ilícita dos bens apreendidos do impetrante, não se evidencia qualquer vício ou erro na decisão judicial que deferiu a utilização dos mesmos à Polícia Militar.

Não há razão, portanto, para a concessão da segurança no presente caso, devendo ser mantida integralmente a decisão proferida pelo MM Juízo a quo.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade a ser reparada e, portanto, em ofensa a direito líquido e certo.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA

1. Independentemente de manifestação acerca das questões a serem tratadas por meio da apelação interposta pelo impetrante, conclui-se que o perdimento dos bens encontra-se devidamente fundamentado, decorrendo da condenação do impetrante pela prática de crime.

2. O juízo demonstrou que a medida atendeu ao disposto no art. 91, II, do Código Penal, frisando, outrossim, a inexistência de prova de que a aquisição dos bens decorria de atividades e rendimentos lícitos. E, por meio deste mandado de segurança, o impetrante tampouco comprova que o seu patrimônio decorre de ganhos obtidos por meio de fontes lícitas.

3. No tocante à autorização de uso de bens pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, o juízo apenas deu cumprimento à norma do art. 62, caput, da Lei no 11.343/06, inclusive impondo condições a fim de preservar a sua integridade (dos bens).

4. Não há que se falar em ilegalidade a ser reparada e, portanto, em ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, DENEGOU A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.